Tribunal: TJBA
Processo: 8064861-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064861-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO MACEDO, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

AGRAVADO: GABRIELA PONTES SOUZA LIMA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO THIAGO DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONCURSAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a natureza concursal de crédito oriundo de eventos ocorridos entre 2010 e 2012, e aplicou multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, no cumprimento de sentença promovido em face de empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito exequendo possui natureza concursal, devendo se submeter aos efeitos do plano de recuperação judicial; e (ii) saber se é cabível a imposição da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, em cumprimento de sentença contra empresa em recuperação judicial.

III. Razões de decidir
Conforme o Tema Repetitivo 1.051 do STJ, a natureza do crédito é definida pela data do fato gerador, sendo irrelevante o momento da sua constituição judicial. Na hipótese, os fatos geradores ocorreram antes do pedido de recuperação judicial, o que atrai a concursalidade.
A jurisprudência do STJ afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC em face de crédito concursal, pois não há possibilidade de cumprimento voluntário da obrigação durante a recuperação judicial.
O encerramento da recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução individual, desde que observados os limites fixados no plano.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e provido, para reconhecer a natureza concursal do crédito e afastar a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064861-67.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, como Agravados,
AUGUSTO CESAR SANTOS LIMA e GABRIELA PONTES SOUZA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA